Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-70.2019.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000294-70.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO -
APURAÇÃO ATOS QUE VIOLAM O MEIO AMBIENTE - INTIMAÇÃO PARA DEFESA -
CONFLITO DE NORMAS ENTRE A LEI COMPLEMENTAR N. 38/1995 – CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E O
DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013
, OBSERVAÇÃO DO RITO DA NORMA HIERARQUICAMENTE SUPERIOR - RECURSO DESPROVIDO.

- verificado conflito de normas regulando o mesmo ponto no que toca a intimação para apresentação de defesa no que diz respeito a violação da legislação ambiental estadual, observe-se o rito da hierarquicamente superior.

- honorários fixados com razoabilidade nos termos do inciso I, do § 3o do art. 85 do CPC não comportam revisão

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida nos autos de uma ação declaratória de atos administrativos mediante a qual se pleiteou o reconhecimento da nulidade de atos administrativos nos autos do Processo Administrativo n. 636049/2012 por falta de intimação legal para defesa, o que foi acatado na sentença objurgada, com a reabertura do prazo para defesa.

Em sua pretensão de reforma pretende o apelante, pela validade do procedimento e, caso a sentença seja mantida, a redução dos honorários.

Nas contrarrazões o Município de Alta Floresta defende o acerto do magistrado a quo; e é pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer é pelo reconhecimento da pertinência do recurso e pugna pelo seu provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, temos em pauta o recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida nos autos de uma ação declaratória de atos administrativos mediante a qual se pleiteou o reconhecimento da nulidade de atos administrativos nos autos do Processo Administrativo n. 636049/2012 por falta de intimação legal para defesa, o que foi acatado na sentença objurgada, com a reabertura do prazo para defesa.

Em sua pretensão de reforma pretende o apelante, pela validade do procedimento e, caso a sentença seja mantida, a redução dos honorários.

Nas contrarrazões o Município de Alta Floresta defende o acerto do magistrado a quo; e é pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer é pelo reconhecimento da pertinência do recurso e pugna pelo seu provimento.

Sem razão o apelante, que diz ter conduzido o procedimento administrativo dentro da legalidade.

Tratou-se no caso de uma multa decorrente dos autos do Processo Administrativo n. 636049/2012 no qual se apurou obras numa área de preservação permanente (APP) próxima ao córrego Papai Noel, no limites do município apelado, cuja notificação visava a sua paralisação.

Alega o Estado de Mato Grosso que os autos administrativos são regulares desde o nascedouro, pautado no devido processo legal e a notificação, cerne do recurso, foi expedida e efetuada com regularidade, de acordo com a lei, com a devida intimação do município por correspondência registrada.

Para adentrar ao cerne do tema trazido a esta corte pelo recurso é importante sabermos que questão de danos ao meio ambiente na esfera legislativa estadual encontra abrigo na
Lei Complementar n. 38/1995
–
CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
, que procedimentalmente consagra:

Art. 121
A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

(Nova redação dada pela LC
232/05
)

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á,
SUCESSIVAMENTE
, da seguinte forma:
(acrescentado pela LC
232/05
)

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

E ainda, posteriormente no
Decreto Estadual n. 1.986/2013
que

dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT.

Art.

4

o
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 1o Havendo recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio Auto de Infração o que será confirmado por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, para caracterizar a ciência e o início da contagem do prazo de defesa.

§ 2o No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure sua ciência.

A respeito do exposto, na ordem hierárquica, a
C
onstituição
da República é a base do ordenamento jurídico nacional e se encontra no topo de todas as leis, que não podem ir de encontro ou dispor diversamente ao que ela estabelece, sob pena de serem inconstitucionais.

Nesta construção, especialmente na esfera das legislações ordinárias estaduais, a lei é superior ao decreto que não pode contrariá-la, sob pena de não ter validade, uma vez que tem menos força normativa porque não passa pela discussão e aprovação legislativa, sendo elaborado e assinado exclusivamente pelo governador e a mais importante das distinções entre a lei e o decreto é que a lei obriga a fazer ou deixar de fazer e o decreto, ao seu turno, não; considerando o princípio da legalidade previsto no inciso
II
, do artigo
5.o
da
Constituição Federal
, segundo o qual
“ninguém será obrigado a fazer ou deixar alguma coisa senão em virtude de lei”
.

Assim, apenas a lei pode inovar o direito; criar, extinguir ou modificar direitos e obrigações, e assim entendo que atualmente no nosso regime constitucional, não se obriga nem desobriga por decreto.

Das funções do decreto, a principal é a de regulamentar a lei, ou seja, descer às minúcias convenientes de pontos específicos
, criando os meios necessários para sua fiel execução,
sem contrariar qualquer das disposições dela ou inová-la
.

Nestes termos e estando diante de um evidente conflito de normas entre a
Lei Complementar n. 38/1995
–
CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
e o

Decreto Estadual n. 1.986/2013
para o fim de se apurar atos que violam o meio ambiente no tocante a intimação para defesa
, por lógica, há que se respeitar o rito da norma hierarquicamente superior que prevê um rito sucessório de atos para colimar a notificação do autor da infração, como constou da sentença recorrida e não foi observado, partindo-se diretamente para a citação por carta, descurando-se da intimação pessoal (inciso I) e a do representante legal (inciso II) do art. 121 da citada Lei complementar.

Quanto ao pedido para revisar a verba honorária, também não comporta acolhida, vez que fixada nos moldes do
art. 85, § 3o, I, do CPC.

Assim sendo, conheço do recurso e não o provejo para reconhecer a nulidade do procedimento que, como consta da sentença, se deu em inobservância da escala de sucessão para intimação prevista na legislação de regência da matéria – art. 121 da Lei Complementar n. 38/1995 - CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021